Tribunal: TJPA
Processo: 0817686-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817686-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: MADISSON JOSE PIMENTEL SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL. PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não exige fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“De acordo com a orientação jurisprudencial, é válido o uso da fundamentação per relationem, se o Tribunal apresentar os seus próprios argumentos para manter a decisão de primeiro grau, ainda que de forma sucinta. (AgRg nos EDcl no HC n. 760.300/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)”

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fernando Antônio Pessoa da Silva, em favor do nacional MADISSON JOSÉ PIMENTEL SILVA, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, regime semiaberto, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, do CP, autos do processo crime nº 0800079-94.2024.8.14.0015, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que, ao manter a prisão preventiva, negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta que o paciente goza de presunção de inocência, princípio incompatível com a prisão cautelar, requerendo a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 22866136 foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 23180340, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 23524887.

Na Id 23637692 acatei a prevenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MADISSON JOSÉ PIMENTEL SILVA, condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei de nº 11.343/06, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Pela análise dos documentos juntados vê-se que o paciente, em companhia de ERIKA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA e JOÃO MARCOS BRAGA LEITE, foi condenado pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, eis que mantinha em seu poder 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, 05 (cinco) tabletes de cocaína, 02 (dois) tabletes de óxi e 1.082 (mil e oitenta e dois) comprimidos de substância entorpecentes.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
manteve a prisão cautelar do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, em decisão vazada nos seguintes termos (Id 22765356 – Pág. 22):

“DA PRISÃO PROCESSUAL

Verifico que permanecem inalterados os requisitos que autorizam a prisão preventiva, especialmente os que dizem respeito à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ante a periculosidade concreta da conduta dos agentes, ratificada pela presente condenação, assim, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados, não fazendo jus ao apelo em liberdade”. <sic>

Nesse contexto, a prisão cautelar foi mantida sob o fundamento de que ainda subsistem os requisitos da cautelar previstos no art. 312, do CPP, exposto no decreto preventivo, e, portanto, continuam hígidos os motivos que justificaram a segregação.

Assim, utilizou-se o juízo
a quo
de fundamentação remissiva ao decreto preventivo, fazendo uso da técnica
per

relationem
, que tem amparo jurídico firmando em jurisprudência do c. STJ, como seguem:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Quanto ao argumento de que o paciente goza de presunção de inocência, destaca-se:

“A prisão preventiva possui natureza cautelar e visa a proteção da ordem pública, não configurando antecipação de pena ou afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme previsto no art. 312 do Código de Processo Penal. (HC n. 932.921/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)”

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem diante da ausência de ilegalidade a ser sanada.

É o voto.

Belém, 06/01/2025